Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702862-74.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., MARCUS VINICIUS DE MORAIS EMBARGADO: MARCUS VINICIUS DE MORAIS, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento. À Secretária para certificar há existência de depósito judicial relacionado a estes autos. Brasília, 29 de dezembro de 2025 09:47:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador